Tribunal: TJSP
Processo: 1010745-29.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Compra e Venda – Embargos à Execução – Alegação de excesso de execução não comprovada – Proposta de pagamento parcelado não aceita – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010745-29.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante RENATA
BERTUCCINI
FONSECA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-29.2019.8.26.0625 -Voto no 42272
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1010745-29.2019.8.26.0625 Voto no 42272.
Comarca: Taubaté 2a V. Cível.
Apelante(s): Renata Bertuccini Fonseca.
Apelado(s): MRV Engenharia e Participações S/A.
Natureza da ação: Embargos à Execução.
Ementa: Compra e Venda Embargos à Execução Alegação
de excesso de execução não comprovada
Proposta de
pagamento parcelado não aceita Adoção dos fundamentos da
sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte Majoração da verba honorária
Aplicação do artigo 85, §11, do CPC Recurso não provido.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 84/86, que
julgou improcedente embargos à execução, determinando o prosseguimento da
execução e julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC, condenando a embargante, em consequência, ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
A vencida apela às fls. 91/101, alegando que há excesso de execução, uma
vez que estão sendo cobradas parcelas já quitadas. Defende que já houve o
pagamento das parcelas “... compreendidas entre dezembro de 2018 até maio de
2019...”, motivo pelo qual o débito seria R$21.553,87, do qual se deve, ainda, abater
R$9.000,00 relativos à penhora de um veículo, resultando em R$12.553,87. Apresenta
proposta de pagamento do referido valor em 25 ou 26 parcelas. Defende que a
penhora não pode recair sobre o imóvel por estar coberto pela impenhorabilidade do
bem de família e, mais, por não haver comprovação da anuência do credor fiduciário.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contra-arrazoado às fls. 108/113,
quando a apelada alegou novação com relação à penhora do veículo, fica recebido em
seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-29.2019.8.26.0625 -Voto no 42272
3
Conquanto não tenha decorrido o prazo para manifestação acerca da
oposição ao julgamento virtual, considerando-se a situação anômala vivenciada, não
apenas no País, como no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas e,
ainda, levando-se em conta as orientações do Conselho Superior da Magistratura
deste Tribunal e as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o recurso será
encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se, assim, a celeridade na
resolução dos conflitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo se depreende, a embargante firmou com a embargada, em 05 de
junho de 2016, contrato particular para aquisição do apartamento 402 no Bloco 17 do
empreendimento denominado “Parque Trenton”, na cidade de Taubaté e,
posteriormente, em 14 de julho de 2016, o “Termo de Renegociação Contratual e
Confissão de Dívida” com vistas a ajustar o pagamento do saldo devedor
remanescente após o pagamento do valor relativo ao financiamento.
Sob o argumento de que a apelante estava inadimplente a partir da
parcela vencida em dezembro de 2017, a apelada ajuizou a demanda em apenso para
a cobrança do débito no valor de R$24.348,43, atualizado em 24 de abril de 2019.
Em defesa, a apelante opôs os presentes embargos à execução, julgados
improcedentes, motivo do inconformismo ora analisado.
Em que pese as alegações trazidas no apelo, nada há que se alterar no
quanto devidamente decidido pelo juízo de primeiro grau.
Aliás, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razões de decidir por este voto, segundo o
que o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-29.2019.8.26.0625 -Voto no 42272
4
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, quer para evitar inútil repetição, como para
cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos (v. g. Apelação
99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José
Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. James
Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, 6a Câmara, São Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara,
Lins; em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a Câmara,
Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara,
Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara,
São Paulo, em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a
Câmara, em 27.07.2010.)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, ao reconhecer “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Como bem salientado pela d. Juízo a quo,
“(...) Com efeito, resultou incontroverso nos autos que a embargante está em
débito com algumas prestações referentes à compra do apartamento.
Nada obstante, em que pese alegação de excesso de execução, pois afirma ter
quitado as prestações vencidas no período de dezembro de 2017 a maio de 2018, cumpre
anotar que a planilha de débito apresentada pela embargada na execução em apenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-29.2019.8.26.0625 -Voto no 42272
5
não englobou àquelas vencidas no período de janeiro a maio de 2018, conforme se
depreende do documento de fls. 15/16.
Por outro lado, não demonstrou a embargante que a prestação vencida em
dezembro de 2017 (AT), no valor de R$2.098,75 tenha sido quitada, mas somente aquela
no valor de R$645,00 (já excluída da planilha), razão pela qual não há como se acolher
a alegação de excesso de execução.
No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de
bem de família não socorre a embargante, tendo em vista que esta alegação não é
oponível à execução conforme dispõe expressamente o §1o do art. 833 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido: “Agravo interno Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso Impossibilidade 'A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida
relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição' (art. 833, §1o,
CPC) Decisão mantida Recurso não provido' (Agravo regimental cível
2076332-13.2019.8.26.0000/50000; Rel. Luis Mário Galbetti; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; j. 13.8.2019).
Assim, o direito à moradia, garantido constitucionalmente, não tem o condão
de afastar eventual pedido de penhora de direitos contratuais do imóvel objeto da dívida.
Por fim, registre-se que a embargada não concordou com a proposta de
parcelamento apresentada pela embargante, cabendo salientar, no entanto, que nada
impede que as partes, a qualquer momento, celebrem acordo para satisfação da
obrigação. (...)”
Portanto, todos os pontos abordados no apelo foram minuciosamente
tratados na r. sentença.
Saliente-se que a alegação da apelada no sentido de que a apelante inovou
ao invocar a penhora de um veículo não pode ser acolhida, posto que ela aconteceu
em data posterior à oposição dos embargos.
Apesar disso, tal fato não tem o condão de alterar a decisão proferida
pelo primeiro grau, posto que o débito remanesce, não cabendo ao Poder Judiciário a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010745-29.2019.8.26.0625 -Voto no 42272
6
imposição de acordos, que devem ser firmados pelas partes espontaneamente e
comunicados ao Juízo e, como no caso a apelada não concorda com as propostas de
pagamento apresentadas, nada há a ser feito.
À alegação de que não se comprovou a anuência do credor fiduciário
para realização de penhora do imóvel, melhor sorte não assiste, uma vez que ainda
não há determinação para que ela ocorra.
Diante da sucumbência da apelante também nesta instância, majoram-se
os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, por aplicação do
artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher-se o
recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente
à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator